Tribunal: TJDFT
Processo: 0003957-50.1994.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003957-50.1994.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSE GUERRA, AZIZ CONRADO HERINGER, JOSE ROBERTO ESPIRITO SANTO, JOSE WAMBERTO PINHEIRO DE ASSUNCAO JUNIOR, MARCIA DE MELO PEREIRA TISCOSKI, NINA MARIA DA SILVA NEVES GADELHA, RAULINA GUERRA AMORIM, NINA MARIA DA SILVA NEVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Execução ajuizada por ANTÔNIO JOSÉ GUERRA E OUTROS em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 46156182 determinou a remessa dos autos à segunda instância com base no seguinte fundamento: “O processo foi suspenso pelo Tema 1.046/STJ (IDs 111087871), razão pela qual determinou-se a devolução dos autos do agravo de instrumento n. 0000852-13.2014.8.07.0018, interposto pelo Distrito Federal, ao e. TJDFT, até o julgamento do recurso especial representativo da controvérsia (ID 111045747). Não obstante, o Tema 1.046 foi cancelado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o tema foi prejudicado pelo julgamento do Tema 1.076/STJ, conforme anexo. Assim, não subsiste o efeito suspensivo determinado. REMETAM-SE os autos à instância superior. Intimem-se.” Ocorre que a determinação de suspensão do processo foi exarada nos Embargos à Execução (Processo 0000852-13.2014.8.07.0018), de maneira que parece ter havido equívoco na remessa dos autos da Execução. Registre-se os autos dos Embargos à Execução 000852-13.2014.8.07.0018 foram arquivados definitivamente em aparente contraposição à seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: “Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão de minha lavra, que não conheceu do Recurso Especial, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ. Tendo em conta os fundamentos da parte agravante, bem como a faculdade prevista no art. 259 do RISTJ, reconsidero a decisão de fls. 1.214/1.220e e passo, a seguir, a novo exame do Agravo em Recurso Especial. Trata-se de Recurso Especial, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em 22/01/2021, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CPC/73. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. FIXAÇÃO. PARÂMETROS. I. Embargos à Execução ajuizados com fundamento no artigo 741 do Código de Processo Civil de 1973 são ação autônoma cujo julgamento acarreta a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência. nos termos do artigo 20. § 4o. do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, art. 85, § 1o). II. Sob pena de grave violação ao princípio da segurança jurídica, os honorários advocatícios devem ser arbitrados segundo as normas jurídicas em vigor no momento em que a ação é intentada, consoante a inteligência dos artigos 14 e 1.046 do Código de Processo Civil. III. No caso concreto, a fixação dos honorários de sucumbência na forma do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil de 2015, conduz ao mesmo valor, inspirado no princípio da razoabilidade. IV. Na hipótese em que a aplicação da regra disposta no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, resulta em honorários advocatícios exorbitantes e dissociados da realidade do litígio e da relação processual, deve ser empregada a regra do § 8o do mesmo dispositivo legal. V. O § 8o do artigo 85 do Estatuto Processual deve ser interpretado ideologicamente para evitar distorções quanto à índole remuneratória dos honorários de sucumbência, seja para impedir o seu aviltamento ou para evitar que instrumentalizem percepção patrimonial injustificada. VI. Interpretação que valida honorários advocatícios desproporcionais conflita com o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5o. inciso XXXV. da Constituição Federal, tendo em vista que desestimula, mediante a imposição de risco irrazoável, a defesa judicial de interesses legítimos. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido" (fls. 1.136/1.137e). O acórdão em questão foi objeto de Embargos de Declaração (fls. 1.145/1.152e), rejeitados nos seguintes termos: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. I. À falta de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não podem ser acolhidos embargos declaratórios com perfil modificativo. II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está adstrito à presença de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. III. Recurso desprovido" (fl. 1.161e). Nas razões do Recurso Especial, aponta a parte recorrente, violação dos arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III e 6o do CPC/2015, sustentando que "à evidência, o acórdão recorrido afastou a aplicação dos parágrafos 2o, 3o, 4o e 6o do art. 85 do NCPC, pois aplicou indevidamente o critério da equidade na fixação da verba honorária, baseando-se no § 8o do mesmo dispositivo combinado com § 2o do Estatuto Processual Civil, classificando a verba honorária como inestimável. (...) Portanto, a apreciação equitativa (equidade) somente pode ser utilizada quando não houver condenação; inexistir, for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e o valor da causa não puder servir de parâmetro para a fixação dos honorários por ser muito baixo" (fls. 1.174/1.189e). Requer, ao final, que "demonstrado que os honorários sucumbenciais foram fixados em patamar ínfimo, o Distrito Federal pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso especial, para que seja reformado o acórdão ora recorrido, por contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o, inciso III, e 6o, do CPC, majorando-se os honorários advocatícios a patamares dignos, a ser calculado entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o quanto efetivamente economizado (proveito econômico), nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sob pena de se institucionalizar enriquecimento sem causa por parte do Recorrido" (fl. 1.189e). Contrarrazões, a fls. 1.197/1.201e. O Recurso Especial foi admitido, pelo Tribunal de origem (fls. 1.204/1.205e). Ocorre que a matéria recursal relativa à "possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015" foi afetada, nesta Corte, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, nos Recursos Especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC, todos de relatoria do Ministro Raul Araújo, sob o tema 1.046. Dessa maneira, em razão de economia processual e para se evitar a prolação, pelo STJ, de provimentos jurisdicionais em desconformidade com o que vier a ser definitivamente decidido por esta Corte, conveniente que a apreciação do presente Recurso Especial fique sobrestada até o exaurimento da competência do Tribunal de origem, que ocorrerá com o juízo de retratação ou de conformação a ser realizado pela instância ordinária após o julgamento do recurso representativo da controvérsia. Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 1.214/1.220e, e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do Recurso Especial Representativo da Controvérsia na vigência do novo CPC, a fim de que a Corte de origem, posteriormente, proceda ao juízo de conformidade.” Não houve o trânsito em julgado do acórdão e o processo ainda está pendente de julgamento, mesmo após o cancelamento do Tema 1.046 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, encaminhem-se os autos à origem para que providencie o envio adequado, sem prejuízo de algum esclarecimento do eminente Juiz da causa. Publique-se. Brasília/DF 09 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator